Tribunal: TJMT
Processo: 1011103-75.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011103-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ODAIR OLIVEIRA FERRAZ DO NASCIMENTO - CPF: 046.079.681-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – CONDIÇÃO APENAS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR –
PRESENÇA DO
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a notificação tenha sido enviada para endereço diverso daquele constante no contrato, considerando ser a comprovação da mora somente imprescindível para o deferimento da liminar, infere-se que merece guarida o inconformismo da parte apelante porquanto, estando manifesta as condições da ação, e diante da presença dos pressupostos de constituição válida e regular do processo, a determinação para prosseguimento do feito é medida que se impõe, a fim de que a parte autora comprove a notificação da mora para obtenção da liminar pretendida.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011103-75.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

ODAIR OLIVEIRA FERRAZ DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
na
Ação de Busca e Apreensão nº 1011103-75.2023.8.11.0041,

ajuizada em desfavor de
ODAIR OLIVEIRA FERRAZ DO NASCIMENTO
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15
, em razão da ausência de constituição em mora da parte requerida. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais (ID

180762233).

Em síntese das suas razões recursais (ID 180762235), sustenta o banco apelante que conforme o Recurso Especial Repetitivo - Tema 1.132, o STJ firmou a tese que, para a comprovação da mora da parte devedora, basta o envio da notificação no endereço do contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Destaca, ainda, que a regra insculpida no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 é expressa ao dispor que a mora decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e, pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, com o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a validade da constituição em mora para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011103-75.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

ODAIR OLIVEIRA FERRAZ DO NASCIMENTO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo se observa, o banco credor/apelante manejou
Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar
em face do apelado, alegando que firmaram contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária sendo dado em garantia o veículo
Marca: VW – VOLKSWAGEN, Modelo: GOL (NOVO) 1.0 MI TO, Ano Fabricação: 2009, Chassi: 9BWAA05U9AT059552, Placa: NJR2G97, Cor: BRANCA e Renavam: 000154960497.

Consoante decisão interlocutória de primeiro grau:

“[...] Outrossim, constato que na inicial e no AR foi declinado o seguinte endereço: R B 75
RIBEIRAO DA PON
CUIABÁ-MT
CEP 78005697
, no entanto, a notificação retornou com pelo motivo
“Endereço Desconhecido”
(ID. 113652673 - pág. 9) e, em análise ao ID. 113652673 - pág. 1, constato que o endereço declinado pela parte Requerida no contrato é: R B 75
RIBEIRAO DA PONTE
CUIABA/MT CEP
78040-466
, ou seja,
com o bairro e CEP diferentes do AR e da inicial
.

Assim, intimo o Requerente, via DJE e SISTEMA, para no prazo de 15 dias comprovar a mora no endereço correto, supra mencionado, tudo sob pena de extinção, por ausência de pressuposto processual.
”
(ID 180762231)

O banco apelante não se manifestou, conforme certidão de decurso no ID

180762232.

Sobreveio a sentença de primeiro grau que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Inconformada, a instituição financeira credora apela.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação correta da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual a apelada obteve crédito junto à apelante em 30/06/2022,
para ser restituída por meio de 48 prestações mensais sucessivas

no valor de R$ 1.234,18 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos),
restando inadimplente referente as prestações vencidas a partir de 30/12/2022.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A bem da verdade, a notificação do devedor não constitui
pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
, sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Assim estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
verbis
:

Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

In casu,
ainda que a notificação tenha sido enviada para o BAIRRO E CEP distinto daquele informado no contrato de ID 180762224, considerando ser a comprovação da mora somente imprescindível para o deferimento da liminar, infere-se que merece guarida o inconformismo da parte apelante porquanto, estando manifestas as condições da ação, e diante da presença dos pressupostos de constituição válida e regular do processo, a determinação para prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – ART. 485, IV, DO CPC/15 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA – ENCAMINHAMENTO VIA POSTAL AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – ENDEREÇO ‘DESCONHECIDO’ – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – LIMINAR DEFERIDA –RECURSO PROVIDO. A notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência dos artigos 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato restou infrutífera devido se tratar de endereço ‘desconhecido’, plenamente admissível a constituição do inadimplente em mora através de protesto via edital. Nos termos do art. 397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento. Precedente do STJ.-“
(TJ-MT - APL: 00135358520158110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2016)

“BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE ESPECÍFICA PARA A
COMPROVAÇÃO
DO INADIMPLEMENTO -
MORA
EX RE -PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Na busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária a
mora
decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada tanto por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Considerando ser a
comprovação
da
mora
imprescindível somente para o deferimento da
liminar
de busca e apreensão e, estando nos autos manifestas as
condições
da
ação
, diante da presença dos
pressupostos
de constituição válida e regular do processo, tem-se que a determinação para prosseguimento do feito é medida que se impõe.”
(TJ-MG - Apelação Cível AC 10024101682037001 Belo Horizonte -Data de publicação: 26/08/2011)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, prosseguindo-se a ação, tão somente com a determinação de que o apelante comprove a notificação da mora validamente ao apelado, para posteriormente, se for o caso, conceder a liminar de busca e apreensão.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023